Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-85.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. FALECIMENTO DO LOCADOR. LEGITIMIDADE ATIVA. HERDEIRA. PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS.
1. O magistrado é o destinatário da prova, de modo que compete a ele avaliar a necessidade de outros elementos para formar seu convencimento. Ao entender que a lide está em condições de ser julgada, sem necessidade de dilação probatória ou de repetição de prova já produzida, a prolação da sentença constitui uma obrigação, máxime em face dos princípios da economia e celeridade processuais.
2. Na ação de despejo a pessoa legitimada para reaver o imóvel é o locador, participante do contrato de locação (art. 5o da Lei 8.245/91) e, em caso de falecimento, o espólio, representando pelo inventariante, ou o herdeiro que já tenha adjudicado para si o bem locado.
3. Dispõe o art. 62, I, da Lei no 8.245/1991 que caberá ao locador apresentar cálculo discriminado do valor do débito.
4. Negou-se provimento ao recurso.